Tribunal: TJBA
Processo: 8003623-70.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003623-70.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA AUXILIADORA LIMA DE SOUZA

Advogado(s)
:
GERALDO SIMOES FORTUNA JUNIOR, KAMERINO THADEU LINO ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: Direito Constitucional e Previdenciário. Apelação Cível em Mandado de Segurança. Contribuição previdenciária de inativo portador de doença grave. Maioria de votos no STF pela inconstitucionalidade da cobrança sobre o que excede o salário mínimo (art. 149, § 1º-A, da CF). Restabelecimento da imunidade até o dobro do teto do RGPS. Vedação ao retrocesso social. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto de Previdência de Juazeiro contra a sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a ordem para suspender a cobrança de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da impetrante, servidora inativa portadora de neoplasia maligna, reconhecendo o direito à isenção parcial outrora garantida.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a Emenda Constitucional 103/2019 autoriza validamente a incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que supere o salário mínimo em desfavor de aposentados; e (ii) se os inativos portadores de doenças graves incapacitantes mantêm a proteção constitucional de incidência tributária apenas sobre o excedente ao dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social.

III. Razões de decidi
r

3. A despeito da atual suspensão do julgamento do bloco de Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 6254, 6255, 6258, entre outras) que questionam a Reforma da Previdência, o Supremo Tribunal Federal já formou uma sólida maioria de 07 (sete) votos no sentido de declarar a inconstitucionalidade de pontos centrais da EC 103/2019.

4. A maioria dos ministros votou para derrubar a possibilidade de Estados e Municípios cobrarem contribuição previdenciária de inativos sobre o valor que excede o salário mínimo, fulminando a eficácia do artigo 149, § 1º-A, da Constituição Federal.

5. Para os aposentados portadores de doenças incapacitantes, a tese vencedora consolidou a inconstitucionalidade da redução da base de cálculo, restabelecendo o patamar protetivo anterior: a cobrança só é legítima sobre as parcelas que excedam o dobro do teto do RGPS, preservando-se a dignidade da pessoa humana e a vedação ao retrocesso social.

6. Muito embora o mérito do Tema nº 1.226 (RE nº 1.384.562) caminhe para a validação das alíquotas progressivas aos servidores ativos, tal premissa não autoriza, tal premissa não legitima o confisco perpetrado contra inativos enfermos por via de bases de cálculo inconstitucionais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: "1. É inconstitucional a instituição de contribuição previdenciária de inativos e pensionistas sobre o valor que excede o salário mínimo, sendo garantido aos aposentados portadores de doenças graves incapacitantes o direito à isenção incidente até o limite do dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social, sob pena de violação à vedação ao retrocesso social."

Dispositivos relevantes citados
: Artigo 40, § 21 (redação originária da CF/88); artigo 149, § 1º-A, da Constituição Federal; Emenda Constitucional 103/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADIs 6254, 6255 e 6258;Tema 1.226 da Repercussão Geral do STF; TJBA, Apelação Cível 8000043-75.2020.8.05.0067.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8003623-70.2020.8.05.0146, em que figuram, como Apelante, o Instituto de Previdência de Juazeiro (IPJ), e como Apelada, Maria Auxiliadora Lima de Souza.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos delineados no voto do Relator.

Com a devida vênia ao entendimento manifestado pelo eminente Relator, cujo brilhantismo e habitual esmero sempre dignificam este Colegiado, constato a existência de vício de atividade processual incontornável, o qual impõe a declaração de nulidade do julgado de primeiro grau.

Passa-se, pois, a expor as razões de fato e de direito que amparam a divergência ora inaugurada.

O cerne da presente irresignação recursal repousa na ocorrência de manifesto cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado do mérito, operado em frontal contradição lógica com a conduta das partes e com a fundamentação adotada pelo próprio juízo singular para rechaçar a pretensão autoral.

Compulsando detalhadamente a marcha processual e o encadeamento dos atos no primeiro grau de jurisdição, verifica-se que o juízo primevo proferiu decisão de saneamento e organização do processo, registrada sob o
Id. 93165882
. No referido provimento, as preliminares arguidas na contestação pelo réu foram devidamente rejeitadas, oportunidade em que se determinou a intimação das partes para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificassem de forma delimitada as provas que pretendiam produzir, sob pena de preclusão e julgamento antecipado.

Em estrita obediência ao comando judicial, a parte autora, ora apelante, peticionou tempestivamente em 19 de setembro de 2025, por meio do expediente de
Id. 93165885
, manifestando de forma categórica o interesse na produção de prova pericial contábil judicial. Convém trazer à colação o teor literal da manifestação da demandante:

"Diante do quanto estabelecido pelo
Tema 1300, pelo EG. STJ
, a Requerente declara ter interesse na produção de prova pericial contábil. Requer, por oportuno, a juntada de laudos periciais encartados em feitos análogos (...)"

Nesse diapasão, o réu, Banco do Brasil S/A, também se manifestou de forma expressa e inequívoca por meio da petição protocolada sob o
Id. 93165892
, em 25 de setembro de 2025. Na oportunidade, a instituição financeira não apenas requereu, como justificou a necessidade técnica de realização da prova, conforme se infere dos seguintes excertos literais de sua peça:

"
II – DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL.

(...) Por fim, caso não entenda pela extinção do feito, pugna pela produção de prova pericial contábil, visto que o presente litígio tem por objeto a revisão dos índices aplicados ao PIS
/PASEP
(...)"

(...) "pugna pelo deferimento da produção de prova pericial contábil, nomeando-se perito de confiança deste Juízo (...)"

Contudo, para além de qualquer expectativa processual legítima e ignorando por completo as manifestações tempestivas e convergentes de ambos os litigantes, o juízo de origem proferiu a sentença terminativa de mérito no
Id. 93165893
, consignando em seu relatório, de forma flagrantemente desassociada da realidade fática dos autos, que:

"As partes requereram o julgamento antecipado da lide”
. (grifos aditados)

Ora, a assertiva contida no decreto sentencial destoa de forma intransigente da verdade processual estampada nos
Ids. 93165885 e 93165892
. Não houve, por qualquer das partes, requerimento de julgamento antecipado, mas sim pleitos uníssonos pela dilação probatória técnica.

A gravidade do vício procedimental avulta-se quando se examina a
ratio decidendi
do julgado singular. O magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial fundamentando sua decisão unicamente no fato de que a autora não teria demonstrado os desfalques alegados ou a incorreção das atualizações procedidas na conta individualizada, aduzindo textualmente que:

"a parte requerente não se desincumbiu de tal ônus, na medida em que não demonstra quais seriam os efetivos desfalques sofridos na sua conta individual..."

"a autora não logrou êxito em provar que as atualizações aplicadas ao saldo da conta individual vinculada ao PASEP deixaram de seguir estritamente o definido na legislação (CPC, art. 373, I)."

Evidencia-se, assim, um comportamento contraditório insustentável na condução do processo. Não é dado ao magistrado privar as partes da produção de prova técnica tempestiva e expressamente postulada para, ato contínuo, decidir o mérito em prejuízo do autor sob o fundamento de ausência de provas. Tal conduta processual frustra a legítima expectativa de dilação probatória, fulmina a garantia do contraditório substancial e viola a ampla defesa, salvaguardadas pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Tratando-se de discussões envolvendo as contas do PASEP, cuja abertura remonta à década de setenta, a verificação de desfalques e de expurgos inflacionários pressupõe análise matemática altamente complexa, envolvendo conversões de diversos padrões monetários nacionais e aplicação de múltiplos indexadores oficiais ao longo do tempo. É matéria eminentemente técnica, cuja demonstração de forma puramente documental pelo consumidor comum é inviável, impondo-se a perícia como meio idôneo de busca da verdade real.

Essa linha de intelecção encontra amparo seguro na pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Cidadã orienta que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide na hipótese em que se indefere a produção de prova pericial necessária e se julga improcedente o pedido justamente com base na insuficiência do conjunto probatório.

Sobre o tema, destaca-se o recente precedente da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA ADMISSÃO IRREGULAR DE CANDIDATOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte paulista, apesar de reconhecer que a lide comportava julgamento antecipado, considerou que as alegações do autor estariam desacompanhadas de provas,
sem levar em consideração que a produção de provas foi requerida (fl. 333) e, no entanto, a lide foi julgada antecipadamente sem que houvesse manifestação sobre esse pedido.
2. O referido entendimento destoa da jurisprudência do STJ, segundo a qual, ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, o pedido da parte é desconsiderado por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2228072 SP 2022/0323832-8, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024) (grifos aditados)

Em igual sentido, colhem-se outros pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça que confirmam a consolidação de tal tese jurídica:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA.
1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes.
2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021) (grifos aditados)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado.
3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1478713 SP 2019/0090810-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020) (grifos aditados)

Ainda no mesmo sentido, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar recurso repetitivo sob o rito do artigo
543-C
do Código de Processo Civil de 1973, consolidou a premissa de que a aferição de teses eminentemente matemáticas e financeiras exige a dilação probatória mediante perícia técnica, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC
. RESOLUÇÃO STJ N.
8
/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE. ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL
. 1. Para fins do art. 543-C do
CPC
: (...) 1.3. Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial. 2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa, prejudicados os demais pontos trazidos no recurso. (STJ - REsp: 1124552 RS 2009/0031040-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/12/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 02/02/2015 RSTJ vol . 236 p. 67)

Portanto, constatado que as partes postularam de modo expresso e justificado a prova pericial contábil na primeira oportunidade que lhes foi concedida no saneamento e que a sentença julgou a pretensão autoral improcedente fundamentando-se exatamente na ausência de comprovação matemática do prejuízo, exsurge cristalino o
error in procedendo
decorrente do cerceamento ao exercício do direito de defesa e do contraditório constitucionalmente consagrados.

Por conseguinte, a cassação da sentença hostilizada constitui medida impositiva para restabelecer a regularidade procedimental, permitindo que a relação jurídica processual se desenvolva em estrita observância às regras do devido processo legal e garantindo a justa composição da lide com base em substrato fático-técnico idôneo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Desembargador Relator,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela autora Eunice Moura Vitória para, acolhendo a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
CASSAR O JULGADO SINGULAR
, determinando-se a remessa dos autos ao juízo de origem a fim de que se proceda à reabertura da instrução processual com a regular realização da prova pericial técnica contábil tempestivamente requerida pelas partes.

É como voto.

Salvador, 28 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 26

Relator

xii